Tribunal: TJDFT
Processo: 0750609-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 122, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI No 14.843/2024). EXIGÊNCIA DE VIGILÂNCIA DIRETA. FISCALIZAÇÃO POR ENTIDADE PÚBLICA CONVENIADA (FUNAP) E PELO EMPREGADOR SOB CONTROLE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que autorizou o trabalho externo de apenado condenado por roubo majorado, em regime semiaberto, mediante convênio com fundação pública destinada à promoção do trabalho prisional, sustentando a necessidade de vigilância direta exercida exclusivamente por agentes estatais, nos termos do art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração promovida pela Lei no 14.843/2024, a concessão de trabalho externo a condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça exige acompanhamento presencial permanente por agentes estatais, ou se a exigência legal de vigilância direta pode ser satisfeita por mecanismos institucionais de fiscalização vinculados ao Poder Público, inclusive por meio de entidade pública conveniada e supervisão do empregador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão “vigilância direta” prevista no art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, não implicando, necessariamente, acompanhamento presencial permanente por agentes estatais durante toda a jornada laboral do apenado, sob pena de inexequibilidade do benefício.
4. O controle efetivo do cumprimento das condições do trabalho externo pode ser exercido por instituições públicas conveniadas responsáveis pela intermediação e acompanhamento das atividades laborais, bem como pelo empregador responsável pela supervisão direta da atividade desempenhada, sempre sob fiscalização do Juízo da execução.
5. A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP possui atribuição legal de promover oportunidades de trabalho e acompanhar a inserção laboral de pessoas privadas de liberdade, atuando como intermediadora institucional entre o sistema prisional e os empregadores, o que viabiliza o controle do vínculo de trabalho e o monitoramento do cumprimento das condições impostas ao apenado.
6. A exigência de escolta ou acompanhamento presencial permanente por agentes estatais extrapola o conteúdo normativo do dispositivo legal e revela interpretação incompatível com a estrutura e a dinâmica do regime semiaberto.
7. A eventual limitação estrutural do aparato estatal para fiscalização direta não pode ser interpretada em prejuízo do apenado, nem servir de fundamento para restringir instituto legalmente previsto e voltado à ressocialização.
8. A concessão do trabalho externo, quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, harmoniza-se com os princípios da execução penal, especialmente a progressividade da pena e a reintegração social da pessoa condenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de vigilância direta prevista no art. 122, §2o, da Lei de Execução Penal não implica acompanhamento presencial permanente por agentes estatais durante o trabalho externo do apenado.
2. A fiscalização do trabalho externo pode ser realizada por entidade pública conveniada responsável pela intermediação e acompanhamento da atividade laboral, bem como pelo empregador supervisor, sob controle do Juízo da execução.
3. A limitação estrutural do Estado para fiscalização direta não pode impedir a concessão do trabalho externo quando preenchidos os requisitos legais e assegurado mecanismo idôneo de controle.